Tribunal: TJMT
Processo: 1004615-78.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1004615-78.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sorriso.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: CLAUDINAY MESSIAS RODRIGUES.
Data do Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO – ISENÇÃO DO IPVA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – COMPROVADA – LAUDO PERICIAL MÉDICO DO DETRAN – INSTRUÇÃO No 125/2020 DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A monoparesia é incluída dentre os males autorizadores da isenção pleiteada (§ 4o, III do artigo 7o, da Lei no 7.301/2000).
2. A Instrução no 125/2020 da Secretaria de Estado da Fazenda, ao definir o requerimento de isenção de IPVA determina que a deficiência física seja comprovada por meio de laudo pericial médico elaborado pelo DETRAN que especifique o tipo de deficiência e as características necessárias para que o motorista possa dirigir.
3. No caso, o laudo do DETRAN atesta que o requerente é pessoa com deficiência física, a qual necessita de utilização de veículo adaptado, o que demonstra o seu direito líquido e certo à isenção do IPVA.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004615-78.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINAY MESSIAS RODRIGUES - CPF: 459.378.341-00 (RECORRENTE), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), EDILSON APARECIDO CABRAL - Fiscal de Tributos Estadual (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022